Tribunal: TJPA
Processo: 0824477-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824477-48.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN CARLOS SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0824477-48.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN CARLOS SILVA DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art.157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exclusão da incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da insuficiência de provas de sua utilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal são pacíficas no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.

4. O depoimento da vítima se trata de prova idônea para amparar a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando coeso e harmônico com os elementos probatórios angariados aos autos, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

5. No caso concreto, a palavra da vítima, de forma uníssona em ambas as fases da persecução penal, confere certeza quanto à utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa, sendo a negativa do acusado quanto ao seu emprego carecedora de credibilidade e confiabilidade probatória.

6. Redimensionada de ofício a pena de multa a fim de resguardar a sua proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.
De ofício,
redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025;
TJPA, Apelação Criminal nº. 0003276-33.2019.8.14.0026, Rel.

Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j.24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALAN CARLOS SILVA DA COSTA,

visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
(ID 23861424).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 23861487).

Em suas razões recursais (ID 23861499), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da insuficiência de provas de sua utilização.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 23861502).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26044773).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 23861499), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da insuficiência de provas de sua utilização.

Segundo a Defesa, a causa de aumento em questão está amparada unicamente no depoimento da vítima, considerando a negativa do acusado em juízo de tê-la empregado, compelindo-a a entregar o aparelho celular mediante ameaça verbal e força física.

Não assiste razão à Defesa.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos evidencia que resta incontroverso o emprego da arma de fogo como instrumento de grave ameaça à vítima, eis que, apesar do artefato não ter sido apreendido, a ofendida declarou, em ambas as fases da persecução penal, que o réu apontou a arma de fogo na direção da sua cabeça durante a abordagem delitiva e ameaçou disparar o gatilho caso continuasse se recusando a entregar o seu aparelho celular, logrando êxito, assim, em subtrair o bem.

Relativamente ao réu, muito embora tenha exercido na delegacia o direito constitucional de permanecer em silêncio, confessou em juízo a autoria delitiva, porém, negou que tenha utilizado a arma de fogo para intimidar a vítima, subtraindo dela o celular por tê-lo puxado.

Não há como acolher a alegação do réu segundo a qual não fez uso da arma de fogo para perpetrar o delito, eis que divorciada dos elementos probatórios colhidos nos autos, carecendo de credibilidade e confiabilidade probatória, mormente considerando que a vítima aduziu que resistiu ao assalto e apenas entregou o aparelho celular em razão do acusado ter ameaçado disparar a arma de fogo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “(...) é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.” (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No mesmo julgado, a Excelsa Corte esclareceu, ao apreciar o caso concreto, que “No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.”

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial do STJ foi consolidado por meio da edição da Súmula nº.14, cujo teor dispõe que “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa esteira, concernente à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, este E.TJE já se pronunciou que pode ser “(...)
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Assim, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, o depoimento da vítima pode ser vislumbrado como prova idônea para amparar a incidência da majorante do uso de arma de fogo, como no caso em apreço.

Desse modo,
nego provimento ao recurso.

DO REEXAME DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao exame de ofício da dosimetria da pena por constituir matéria de ordem pública e demandar reparos no caso concreto.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 23861487), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixou-se de realizar a redução da pena em observância da Súmula nº.231 do STJ; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da reprimenda penal na fração de 2/3 (dois terços) em razão da incidência da majorante do uso de arma de fogo, resultando, assim,
na pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Relativamente à
pena de multa,
depreendo, de ofício, que foi exasperada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, o que deve ser saneado à luz da jurisprudência vigente (STJ, AgRg no REsp n. 2.030.115/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

Assim, em correspondência à pena corporal,
fixo, de ofício, a pena de multa no patamar de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025